Tribunal: TJES
Processo: 5018599-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018599-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018599-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL RODRIGUES

RECORRIDA: DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, com alegações de decadência do direito de punir e nulidade por cerceamento de defesa.
2. O recorrente sustenta que a notificação da penalidade foi expedida fora do prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB, bem como alega invalidade da notificação de instauração do processo por ter sido devolvida com a anotação “não procurado”.
3. A sentença rejeitou as alegações e manteve a validade do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de punir da Administração, em razão do prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; e (ii) saber se houve nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, em razão de suposta irregularidade na notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, e não do processo da infração originária, por se tratarem de instâncias autônomas.
6. Inexistente o transcurso do prazo decadencial, não há extinção do direito de punir da Administração.
7. A notificação expedida ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito é válida, independentemente do efetivo recebimento, cabendo ao administrado manter seus dados atualizados.
8. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo nem configura cerceamento de defesa.
9. Admitida a notificação por edital quando frustrada a tentativa de ciência pessoal, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.
10. Não comprovada irregularidade apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir conta-se da conclusão do processo administrativo de suspensão, e não do processo da infração originária. 2. É válida a notificação expedida ao endereço cadastrado do condutor, ainda que não recebida, não havendo cerceamento de defesa quando observadas as regras do art. 282 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 282, §§ 1º e 6º, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 43, 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação nº 0801190-45.2022.8.12.0046, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0007727-61.2023.8.16.0170, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, 6ª Turma Recursal, j. 28.02.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANTONIO MIGUEL RODRIGUES
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2021 99WS9), afastando as alegações de decadência do direito de punir e de cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (ID 18205614), o recorrente sustenta a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração, ao argumento de que o prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB deve ser contado da conclusão do processo administrativo que deu causa à penalidade (06/06/2021), tendo a notificação sido expedida apenas em 21/01/2022, após o prazo legal, bem como afirma que a sentença adotou interpretação equivocada ao fixar como termo inicial a conclusão do processo de suspensão, esvaziando o instituto da decadência. Alega, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que a notificação de instauração do PSDD retornou com a anotação “não procurado”, sem comprovação do esgotamento dos meios para ciência do administrado, o que acarretaria a nulidade do processo administrativo por vício insanável. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do PSDD, com exclusão das restrições em sua CNH, além da condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2021 99WS9), especialmente quanto às alegações de decadência do direito de punir da Administração e de nulidade por suposto cerceamento de defesa, decorrente de alegada irregularidade nas notificações.

No que concerne à prejudicial de decadência, não assiste razão ao recorrente.

A interpretação conferida pelo recorrente ao art. 282, § 6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro não se mostra adequada à sistemática do regime jurídico administrativo sancionador de trânsito. Isso porque o procedimento de suspensão do direito de dirigir possui natureza autônoma em relação ao processo administrativo que apura a infração originária, tratando-se de instâncias distintas, ainda que interligadas sob o aspecto material.

Nesse contexto, o prazo decadencial para a imposição da penalidade de suspensão deve ser aferido no âmbito do próprio processo administrativo de suspensão, não se vinculando ao encerramento do processo relativo à infração que lhe deu causa. Entendimento diverso implicaria indevida restrição ao exercício do poder de polícia da Administração, além de comprometer a efetividade da tutela do interesse público na segurança do trânsito.

A propósito, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, nas hipóteses de penalidade de suspensão do direito de dirigir, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA
DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR – NÃO VERIFICADA - NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB - INÍCIO DO PRAZO - CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - O TERMO INICIAL CONTA-SE DA DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização da notificação no caso da penalidade de suspensão do direito de dirigir é contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do procedimento relativo à infração em si. É esse o entendimento da Jurisprudência pátria a respeito da matéria, exarado em recentíssimos julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça. In casu, tem-se que a autoridade impetrada observou o prazo decadencial, visto que expediu a notificação de penalidade no dia 27/05/2022, menos de 180 dias após a aplicação da penalidade de suspensão, publicada em 25/05/2022 . Portanto, não houve o escoamento do prazo para que se configurasse a decadência do direito de punir.
(TJ-MS - Apelação: 08011904520228120046 Chapadão do Sul, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

Assim, ausente o transcurso do prazo decadencial nos moldes adequados, não há falar em extinção do direito de punir da Administração.

Superada tal questão, passa-se à análise da alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Em análise dos autos, sustenta o recorrente a irregularidade da notificação de instauração do processo administrativo, sob o argumento de que a correspondência teria sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que inviabilizaria a presunção de ciência.

Nos termos do art. 282 do CTB, a notificação será considerada válida quando expedida para o endereço constante do cadastro do órgão de trânsito, sendo ônus do administrado manter atualizados seus dados junto à Administração Pública.

Dessa forma, a exigência legal, não se volta à comprovação do efetivo recebimento da correspondência, mas sim à regularidade do procedimento de sua expedição.

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CADASTRADO PERANTE O DETRAN . ADEMAIS, AUTARQUIA QUE REALIZOU A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9 .099/1995. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo do DETRAN/PR, relativo à suspensão e à cassação do direito de dirigir por suposta ausência de notificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se as notificações realizadas pelo DETRAN/PR, nos processos de suspensão e cassação do direito de dirigir, atenderam às exigências legais do Código de Trânsito Brasileiro . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 282, § 1º, do CTB considera válidas as notificações enviadas ao endereço cadastrado pelo condutor, ainda que não recebidas, desde que encaminhadas por remessa postal . 4. É dever do condutor manter atualizado o endereço junto ao órgão de trânsito, sendo válida a notificação devolvida por desatualização cadastral. 5. Precedentes do STJ e de Turmas Recursais confirmam a validade de notificações realizadas nos moldes do CTB, afastando a obrigatoriedade de aviso de recebimento .IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “São válidas as notificações de infrações e penalidades de trânsito realizadas nos termos do art . 282 do CTB, ainda que não acompanhadas de aviso de recebimento, cabendo ao condutor a responsabilidade pela atualização de seu endereço cadastral.”_____Dispositivos relevantes citados: 282 do CTB.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n. 0006667-61 .2023.8.16.0038, relatora Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Luciana Fraiz Abrahao, j . 02.08.2024;TJPR, Recurso Inominado n. 0001318-42 .2019.8.16.0192, relator Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Tiago Gagliano Pinto Alberto, j . 30.06.2023.
(TJ-PR 00077276120238160170 Toledo, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/03/2025)

Nesse cenário, a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo, tampouco impõe à Administração o dever de esgotar meios extraordinários de localização do administrado, sobretudo quando inexistente qualquer indício de irregularidade no endereço utilizado.

Admitir a tese recursal equivaleria a transferir à Administração ônus desproporcional e incompatível com a dinâmica dos processos administrativos de massa, além de incentivar comportamento negligente por parte dos administrados quanto à atualização de seus dados cadastrais.

Ressalte-se, ainda, que o ordenamento jurídico admite, em caráter subsidiário, a utilização da notificação por edital, especialmente quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, como se verifica na hipótese dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

Dessa forma, não se vislumbra afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Administração observou os meios legalmente previstos para a ciência do administrado, inexistindo vício apto a macular o processo administrativo.

Por fim, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida por prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia ao recorrente e do qual não se desincumbiu.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)